Tribunal: STF
Processo: ARE 1334881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ENQUADRAMENTO SINDICAL - CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição Federal fixa que os sindicatos de trabalhadores devem se estruturar por categoria profissional (art. 8º, II), sendo que esta fórmula envolve duas variantes, a categoria profissional típica e a categoria profissional diferenciada, em conformidade com o art. 511, §§ 2º e 3º, da CLT. A categoria profissional, regra geral, identifica-se, pois, não pelo preciso tipo de labor ou atividade que exerce o obreiro (e nem por sua exata profissão), mas pela vinculação a certo tipo de empregador. É que seu enquadramento é dado pela atividade central do empregador e não exatamente em virtude de seu mister profissional específico. Há, contudo, a categoria profissional diferenciada, que é aquela que, por força de determinação legal imperativa ou outro fator irreprimível, tenha uma estrutura e um modus operandi especiais, que lhe confiram condições de vida singulares. É o que acontece com segmentos profissionais que sejam regulados diferenciadamente por lei específica. Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que os empregados da Reclamada, que exercem a função de Técnico Industrial de Nível Médio, integram categoria diferenciada, com estatuto profissional específico. Outrossim, consignou que a atividade preponderante da Reclamada é a prestação de serviços de engenharia. Assim, concluiu pela legitimidade ativa do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio no Estado do Espírito Santo – SINTEC/ES, bem como pela aplicação das normas coletivas firmadas entre Sindicato Autor e o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva - SINAENCO. Nesse cenário, a controvérsia foi solucionada a partir das provas produzidas e valoradas pelo Órgão Julgador (art. 371 do CPC/15), sendo que entendimento diverso implicaria ultrapassar o quadro probatório delineado pelo Tribunal Regional, o que é defeso nesta fase recursal, a teor da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente